Tribunal: TJSP
Processo: 2197557-05.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Interposição para suspensão do trâmite do recurso – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Interposição para suspensão do trâmite do recurso – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Agravo desprovido.